Tribunal: STJ
Processo: 0000457-66.2017.4.01.4302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483244 - TO (2023
/0373656-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ADALBERTO LEME DE ANDRADE
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52443348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 3db43b38-f19c-45ac-bae7-62b191f7a618

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 3db43b38-f19c-45ac-bae7-62b191f7a618

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483244 - TO (2023
/0373656-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ADALBERTO LEME DE ANDRADE
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Adalberto Leme de Andrade
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 2.976):

Documento eletrônico VDA51641989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:36
Código de Controle do Documento: 7143348a-25e0-46de-8b6e-3e0a5ad1d5c8

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC,
Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese (fls. 2.986/2.988):

Com a devida vênia, apresenta-se a este Douto Colegiado um fato novo
superveniente à prolação do acórdão embargado, que modifica substancialmente
o panorama fático-jurídico que deu origem à controvérsia. Trata-se do
ACÓRDÃO No 1489/2025 – TCU – Plenário, proferido em 9 de julho de 2025, no
processo TC 000.404/2017-9, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler. O
Acórdão representa a deliberação final do Tribunal de Contas da União, órgão
constitucionalmente competente para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos
e julgar as contas de seus gestores.
[...] A essência da decisão do TCU reside no reconhecimento de que o fato de a
obra ter sido efetivamente concluída e estar em pleno funcionamento, mesmo que
posteriormente e com recursos adicionais, afasta a responsabilidade do primeiro
gestor, que logrou comprovar a destinação dos recursos e o andamento da obra.
[...] O Voto do Ministro Relator Benjamin Zymler, que fundamentou o Acórdão do
TCU, destacou a coerência da documentação apresentada e a consecução da
finalidade do convênio, julgando as contas do Embargante como "regulares com
ressalva" e, crucialmente, concedendo-lhe quitação.
[...] Não se trata de rediscutir o mérito do Recurso Especial, mas sim de permitir
que o Tribunal se manifeste sobre um fato superveniente que fulmina a própria
base da pretensão de improbidade administrativa contra o Embargante.

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 3.038/3.043.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA51641989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:36
Código de Controle do Documento: 7143348a-25e0-46de-8b6e-3e0a5ad1d5c8

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que (fls.
2.977/2.978):
[...] o agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de conhecimento, pois a
parte recorrente, apesar de afirmar, genericamente, que a controvérsia envolve
apenas matéria de direito, não realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão
regional e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro, a fim de
demonstrar especificamente a inaplicabilidade da
Logo, não
Súmula n. 7/STJ.
houve efetiva impugnação ao fundamento da decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial
[...]
"
Ora, segundo compreensão desta Corte, [a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais" (
Relator para acórdão Ministro Luis
EAREsp n. 701.404/SC,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ, que assim preceitua: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão recorrida."

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51641989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:36
Código de Controle do Documento: 7143348a-25e0-46de-8b6e-3e0a5ad1d5c8

2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA51641989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:36
Código de Controle do Documento: 7143348a-25e0-46de-8b6e-3e0a5ad1d5c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.483.244 / TO
Número Registro: 2023/0373656-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004576620174014302 00507201800014302100617 4576620174014302 507201800014302100617
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALBERTO LEME DE ANDRADE
ADVOGADO : RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADALBERTO LEME DE ANDRADE
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52417868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 34bb9482-a470-44cf-afaa-1c1d915ea709

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 34bb9482-a470-44cf-afaa-1c1d915ea709